Tribunal: TJMT
Processo: 1000004-18.2020.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000004-18.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AURENICE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 027.347.821-46 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000004-18.2020.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial

Cível de Barra do Bugres

Recorrente(s):

Aurenice Francisco dos Santos

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser excluído o nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por via de consequência extinto o feito com resolução de mérito.

E mais,
RECONHEÇO a litigância de má-fé
(
art. 80, II, do CPC)
, e, por conseguinte,
CONDENO
a parte reclamante ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa e ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que fixo no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

Por fim, diante da má-fé empregada e,

visto que a parte não comprovou nos autos sua hipossuficiência financeira,
INDEFIRO
os benefícios da justiça gratuita
.”.

A Autora alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada, por débito no valor de R$ 232,48, disponibilizado em 31/05/2019, uma vez que desconhece a origem do débito.

Em que pese às alegações da parte Recorrida, no sentido de que débito questionado na inicial é devido e a inscrição é lícita, não restou cabalmente comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, tampouco a origem da obrigação, ônus que lhe incumbia de acordo com o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Houve a juntada de fatura em endereço diverso do apresentado na petição inicial, histórico de pagamentos e relatório de chamadas originadas e recebidas. Desta forma, a simples juntada de telas do sistema interno da empresa e de relatórios de chamadas, desprovido de outros documentos que possam vincular efetivamente a consumidora, não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva da empresa que inscreve o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”
que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, verifico no extrato SCPC acostado pela Autora, em sua exordial, a existência de uma inscrição preexistente comandada pela Ré, disponibilizada em 03/03/2019, que foi questionada no processo 1000006-85.2020.8.11.0008, em que a sentença julgou improcedente os pedidos iniciais, estando os autos, em grau de recurso.

Deste modo,
entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para declarar inexistente o débito questionado, no valor de R$ 232,48, disponibilizada em 31/05/2019, e, consequentemente, afasto a condenação imposta a título de litigância de má-fé. Deixo de condenar a pagar honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator